Tribunal: STF
Processo: ARE 1446008
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 20) interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV e pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça (eDoc. 18) fundada na inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, os Recorrentes sustentam não pretenderem o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Argumentam que "o Tribunal de origem somente pode apreciar os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso (...)" e que " se existe violação à norma constitucional, cabe unicamente ao Supremo Tribunal Federal decidir o mérito do recurso." 



    No recurso extraordinário (eDoc. 15) sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou os artigos 5º, caput e inciso XXXVI  c/c o 40, §§ 3º e 4º, todos da Constituição Federal.



    Ressalta que o recorrido só teria direito adquirido à aposentadoria com integralidade e paridade se houvesse completado os requisitos para a sua aposentadoria antes da entrada em vigor da EC 49/2020.



    O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo e desprovimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (eDoc. 09), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 13), restou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PUBLICAÇÃO DA EC 49/2020 E DA LC 1354/2020. DEMANDANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A JUBILAÇÃO.



    - A decisão do STF na SL 1305 não revogou, mas suspendeu a execução da liminar proferida em ação anterior deste Tribunal de Justiça, possuindo, assim, efeitos ex nunc.



    - Deste modo, inexistindo decisão do relator em sentido contrário, tem-se que a eficácia da Ec 49/2020 suspendeu-se entre os dias 17 e 23 de março de 2020. Considerando que, neste interregno, o demandante preencheu os requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória, de rigor é a concessão do benefício com base nas regras da Ec 47/2005. Não provimento das apelações e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.  



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou questões fáticas e probatórias para concluir que o autor havia preenchido os requisitos para a obtenção da aposentadoria com proventos integrais e da paridade remuneratória.



    Colho da fundamentação do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    (...).



    4. Extrai-se dos autos que o recorrido protocolou, aos 10 de março de 2020, pedido de aposentadoria perante o setor responsável deste Tribunal, que informou o preenchimento dos requisitos para a jubilação, segundo a média salarial, com redução de proventos e sem integralidade, aos 7 de março de 2020; e ainda que a aposentadoria integral e com paridade, nos termos do art. 3° da Ec 47/2005, estaria prevista para 11 de março de 2020, quando o demandante completou 57 anos de idade (e-págs. 24-5).



    (...)



    5. Contra a Ec 49/2020, o Sindicato dos professores do ensino oficial do Estado de São Paulo Apeoesp ajuizou a ADI 2044985-25.2020, distribuída inicialmente ao Des. Antonio Carlos Malheiros que, aos 17 de março de 2020, deferiu medida liminar 



    “(...) a fim de suspender os efeitos EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 49, DE 06 DE MARÇO DE 2020, que modifica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do estado e dá outras providências, uma vez que os documentos trazidos aos autos são hábeis a comprovar a existência de direito líquido e certo, além do 'fumus boni juris' e o 'periculum in mora'” (e-págs. 80-1). 



    Assim, com a suspensão dos efeitos da Ec 49/2020, o recorrido passou a fazer jus à aposentação com base no regramento anterior, qual seja, a EC 47/2005.



    Ocorre que, aos 23 de março de 2020, o STF, ao julgar a suspensão de liminar 1.305, deferiu a medida postulada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo “para suspender a execução da decisão unipessoal proferida pelo Relator da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, até seu respectivo trânsito em julgado” (cf. e-pág. 95). 



    (...)



    Desse modo, inexistindo decisão em sentido contrário, tem-se que a eficácia da Ec 49/2020 se suspendeu entre os dias 17 e 23 de março de 2020. Considerando que, neste interregno, o demandante preencheu os requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória, de rigor é a concessão do benefício com base nas regras da Ec 47/2005.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem passaria necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente